Tribunal: TJSP
Processo: 1079905-62.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Ação revisional de contrato bancário. Cédula de crédito bancário. Juros remuneratórios. Juros remuneratórios contratuais compatíveis com média do BACEN aplicados ao negócio celebrado entre as partes. Incabível a devolução de valores. Tarifa de Cadastro. Admissibilidade reconhecida no julgamento dos recursos especiais nos 1.255.573 e 1.251.331, processados nos termos do artigo 543-C do Código de

Ementa:
Ação revisional de contrato bancário. Cédula de crédito bancário. Juros remuneratórios. Juros remuneratórios contratuais compatíveis com média do BACEN aplicados ao negócio celebrado entre as partes. Incabível a devolução de valores. Tarifa de Cadastro. Admissibilidade reconhecida no julgamento dos recursos especiais nos 1.255.573 e 1.251.331, processados nos termos do artigo 543-C do Código de Processo Civil/73. Tema 958 do STJ: tarifa de avaliação de bem e registro de contrato. Comprovação da prestação dos serviços. Recurso desprovido.